Tribunal: TJDFT
Processo: 0737512-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737512-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: JULIANE DE OLIVEIRA AZEVEDO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra JULIANE DE OLIVEIRA AZEVEDO LIMA, processo n. 0706949-25.2022.8.07.0012, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o salário da devedora. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 209618385 dos autos de origem): “1. Indefiro o pedido de penhora dos vencimentos do executado, em razão da proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC. O crédito exequendo não goza de privilégio legal que justifique o afastamento da impenhorabilidade salarial, nem os rendimentos da executada são altos o suficiente para garantir que se possa excutir parte dele sem prejuízo de sua subsistência. 2. Fica a parte exequente intimada a indicar bens penhoráveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC.” Inconformada, a parte exequente recorre. Defende que a jurisprudência do TJDFT e do STJ perfilham no sentido de que a impenhorabilidade de salário não é absoluta. Aduz que a executada/agravada tem salário líquido de R$5.476,91, por isso, possível a penhora de 10% do salário. Ao final requer: “A.1 - seja concedida a antecipação de tutela recursal a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a penhora salarial de 10% (dez por cento) dos rendimentos da Agravada a serem depositados em conta vinculada aos autos originários e podendo serem levantados quando ocorrido o julgamento de mérito da presente demanda A.2- Subsidiariamente, que seja concedida a antecipação de tutela recursal a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a penhora salarial de 5% (cinco por cento) dos rendimentos da Agravada a serem depositados em conta vinculada aos autos originários e podendo serem levantados quando ocorrido o julgamento de mérito da presente demanda.” Preparo no ID 63752710. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. Sob outro prisma, impende ressaltar que, nesta prelibação sumária, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, e ausente ainda iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator